Tribunal: TJSP
Processo: 1500379-93.2019.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500379-
93.2019.8.26.0552, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante ROBINSON JOSE
CAMILO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500379-93.2019.8.26.0552 -Voto no 22.205 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1500379-93.2019.8.26.0552
Apelante: ROBINSON JOSÉ CAMILO
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA
Origem: 2a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE PORTO FERREIRA
Voto no 22.205
Apelação. Crime de furto qualificado. Absolvição por fragilidade
probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas.
Reconhecimento
da
forma
privilegiada.
Não
cabimento.
Readequação das penas. Parcial provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.219/220), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.219/231 na qual
foi condenado às penas de 04 (quatro) anos e 08
(oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, calculados
no mínimo legal, pela acusação do crime de furto
qualificado (artigo 155, § 4°, inciso I, do Código
Penal), pretendendo sua absolvição por fragilidade
probatória, e subsidiariamente, o reconhecimento da
forma privilegiada (fls.243/256).
O
recurso
foi
regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500379-93.2019.8.26.0552 -Voto no 22.205 - MO
3
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.261/263).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.276/284).
É o relatório.
Convincente em parte o recurso, mas
por fundamento diverso.
A prova oral produzida está contida
em mídia digital disponibilizada no SAJ, conforme
certidão de fls.271.
A
materialidade
do
crime
ficou
comprovada diante do: 1. boletim de ocorrência
(fls.07/10); 2. auto de exibição, apreensão e
entrega (fls.05/06); 3. laudo pericial do local
(fls.74/75), atestador do rompimento de obstáculo.
Na fase extrajudicial (fls.11), o
Réu ficou silente. Em Juízo, negou o fato, afirmando
que dormia em uma construção quando chegaram os
guardas com os objetos furtados, não sabendo o
motivo de ser falsamente imputado.
Essa versão, contudo, não converge
com a prova oral produzida.
A representante da vítima Josiane

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500379-93.2019.8.26.0552 -Voto no 22.205 - MO
4
declarou que: 1. foi avisada por sua chefe, pois
guardas municipais detiveram um indivíduo, furtando
o Centro Dia do Idoso, entidade municipal que
atendia pessoas da terceira idade; 2. franqueou a
entrada aos guardas municipais, constatando o furto
de objetos por eles apreendidos os quais foram
encontrados em um matagal próximo; 3. a televisão de
54 polegadas não foi recuperada; 4. eles disseram
que o Réu foi encontrado cerca de um quarteirão do
local; 5. o Réu entrou após quebrar a janela do
quarto masculino; 6. atrás do Centro, havia uma
igreja e casas de um bairro novo em construção; 7.
reconheceu o Réu como sendo a pessoa detida
(fls.213).
Os
guardas
municipais
Gilson
e
Ronny disseram que: 1. foram chamados após disparar
o alarme da Casa do Idoso; 2. chegando ao local,
viram o Réu fugindo, pulando o alambrado nos fundos;
3.
realizado
cerco
nas
imediações,
ele
foi
encontrado em uma construção, sendo identificado
pela roupa e pela compleição física, pois ficaram a
menos de cinco metros dele; 4. vários objetos
furtados foram encontrados em um terreno ao lado da
Casa do Idoso, com exceção da televisão, não
informando o Réu seu paradeiro; 5. ele reagiu,
entrando em luta corporal; 6. o Réu comeu e fez
necessidades fisiológicas pelo chão; posteriormente
soube, pelo monitoramento de câmeras de segurança da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500379-93.2019.8.26.0552 -Voto no 22.205 - MO
5
prefeitura, que o Réu entrou no local várias vezes,
retirando a televisão em uma delas; 7. para entrar,
ele danificou uma janela.
A prova oral produzida demonstrou,
em síntese, que, após rompimento de uma janela, o
Réu subtraiu bens de propriedade da vítima, um
centro municipal de atendimento a pessoas idosas,
sendo surpreendido por guardas municipais, pulando
um alambrado nos fundos do local e localizado nas
imediações, dentro de uma construção. Grande parte
dos objetos subtraídos estava ao lado do local, em
um terreno, não sendo recuperada uma televisão de 54
polegadas. Apesar da discordância, o Réu foi visto
pelos
agentes
municipais
quando
fugiu,
sem
possibilidades de negativa. E essas circunstâncias
foram confirmadas judicialmente pelos depoimentos
seguros das testemunhas.
O conjunto probatório é, portanto,
prova convincente para dar o lastro necessário, já
muito bem exposto na Sentença, não autorizando a
tese defensiva de absolvição.
Não é caso de se reconhecer o a
incidência da forma privilegiada do § 2° do artigo
155 do Código Penal, aqui inviável porque é o Réu
reincidente
(fls.52);
portanto,
vedado
está
o
privilégio. De outro lado, os bens subtraídos não
podem ser considerados de pequeno valor (televisão,
aparelho
DVD,
rádio,
botijão
de
gás,
lona,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500379-93.2019.8.26.0552 -Voto no 22.205 - MO
6
cobertores, além de gêneros alimentícios conforme
auto de exibição e apreensão de fls.05/06), e,
embora não avaliados, podem ser considerados de
valor inestimável aos freqüentadores de uma entidade
assistencial municipal, especialmente se considerada
a
situação
do
cidadão
médio
brasileiro,
que
sobrevive com um salário mínimo mensal, valor
inferior ao prejuízo suportado pela vítima, já que
apenas a televisão
aliás, não recuperada
tem
valor estimado maior.
As
penas,
contudo,
ficam
readequadas.
Não há mínimo convencimento nas
razões expostas na Sentença, respeitado o convencimento teórico do Magistrado, mas em
heterodoxia que não se pode aplicar em decisões
judiciais, palco de aplicação prática, e não de
divagações teóricas, objeto de estudos acadêmicos.
Fixa-se a pena-base acima do mínimo
legal, na proporção de 1/2 (metade) de seu mínimo,
diante da circunstância fática (bens de uma entidade
pública
destinada
aos
idosos,
inclusive
com
referência de mau comportamento do Réu que teria
extrapolado ao fazer necessidades fisiológicas pelo
chão!), pois em 03 (três) anos de reclusão, e 15
(quinze) dias-multa.
Em
segunda
etapa,
pela
reincidência, agravam-se (mantendo a mesma fração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500379-93.2019.8.26.0552 -Voto no 22.205 - MO
7
Sentença, posto que deveria ser maior - mais uma
incongruência da Sentença - porque específica) em
1/6 (um sexto), perfazendo o montante de 03 (três)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 17 (dezessete)
dias-multa, desprezadas as frações, penas estas que
se tornam definitivas porque não há causas de
aumento e diminuição em terceira etapa.
Ficam mantidos os demais termos da
condenação (regime inicial fechado, não substituição
da pena privativa de liberdade por penas restritivas
de direitos, cálculo do dia-multa no mínimo legal).
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para, mantidos os demais
tópicos da condenação, readequar a sanção penal para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 17
(dezessete) dias-multa.
ZORZI ROCHA
RELATOR